Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – EPP e ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, em face à decisão desta Relatoria que não conheceu seu agravo de instrumento, em razão de não impugnar os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Os embargantes alegaram vício de omissão na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 8 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29/05